Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-91.2021.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 496.254.461-68 (RECORRENTE), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000935-91.2021.8.11.0038 - PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido:

MARIA RODRIGUES DE BRITO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO AUTORIZADA DE TARIFA BANCÁRIA “CESTA B. EXPRESSO1”. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de repetição de indébito com pedido de dano moral por cobrança indevida
em que a Recorrida
MARIA RODRIGUES DE BRITO
postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados a título de serviço de manutenção de conta bancária.

2.

Demonstrada a cobrança de tarifa bancária e alegada a inexistência de autorização para tanto, o ônus de demonstrar a origem do débito é da Instituição bancária e não do consumidor, por se tratar de prova negativa. Isto, porque o banco, pretenso credor, é que deve acostar aos autos documento comprobatório da existência de vínculo contratual entre as partes.

3.

Nos termos da Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central, a mencionada tarifa bancária deve estar prevista no contrato firmado ou ter sido previamente autorizada ou solicitada pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda posta em apreciação.

4.

In casu, não há qualquer documento apto que comprove a autorização dos descontos a título de "Cesta B. Expresso e Cesta B. Expresso1", capaz de infirmar as alegações autorais e demonstrar, efetivamente, que houve a contratação de tais serviços.

5.

É abusiva a conduta da instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste, nos termos do art. 39, III, do CDC.

6.

Isto posto, resta demonstrado que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança, tal como a eventual proposta de adesão a produtos e serviços assinada pela Autora e com a previsão expressa de cobrança por pacote de serviços. Logo, conclui-se que o pacote de serviços não foi contratado, razão por que se impõe a ordem de cessação de desconto a este título.

7.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, já que houve má-fé na conduta da instituição bancária, além de não existir engano justificável, o que atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista.

8.

No que toca à configuração dos danos morais, entendo devido a condenação. Isso porque a reclamada implementou descontos diretamente no benefício de aposentadoria da parte reclamante, submetendo-a a situação constrangedora e de substancial quebra de confiança com a instituição, haja vista a ausência de segurança quanto ao seu patrimônio.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno
a parte Recorrente
BANCO BRADESCO S/A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022